Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRAS AÇÕES. ESCRITURA PÚBLICA. PROVAS ROBUSTAS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento conjunto de agravo interno e agravo de instrumento, que foram providos para conceder à Agravante, com base em tutela de evidência e em cognição estreita, a posse no imóvel litigioso.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O acórdão embargado respaldou-se no art. 215, §1o, do Código Civil, e na robusteza das provas apresentadas pelas partes para decidir, em caráter precário, quem deve exercer a posse até o julgamento das outras demandas prejudiciais. 3.1. Assim, em que pese o Embargante apoiar sua tese no art. 1.211 do Código Civil, ao magistrado não é imposto o dever de rebater uma a uma das normas citadas pelas partes, devendo fundamentar suas decisões de forma clara e suficiente para a resolução do imbróglio, isto é, deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC). 3.2. Outrossim, o art. 1.211 do Código Civil preceitua que “quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”. 3.3. No caso, restou esclarecido que a Embargada deve ser imitida na posse do imóvel, haja vista que seu pedido tem lastro em provas mais robustas do que as apresentadas pelo Embargante. 3.4. Logo, a tese do Embargante cai por terra, notadamente ao se considerar a parte final do art. 1.211 do Código Civil por ele suscitado.
4. O provimento dado no acórdão embargado foi satisfatoriamente explicitado e não se olvidou a suspensão do processo de origem em razão da prejudicialidade externa com outras ações. 4.1. Assim, não houve incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado que pudesse configurar contradição. 4.2. Inexistiu, ainda, supressão de instância ou violação à ampla defesa e ao contraditório, pois se explicitou que o julgamento baseia-se em tutela de evidência, que deve ser mantida até que sobrevenha, em outras ações prejudiciais já ajuizadas pelo Embargante, prova da simulação e anulação das escrituras públicas.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.